Tribunal: STF
Processo: RHC 104666
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE ESTELIONATO.  ART. 33, § 2º, 
   DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. 
   POSSIBILIDADE. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.  RECURSO 
   DESPROVIDO. 
I - Não há ilegalidade na imposição de regime de 
   cumprimento de pena mais gravoso ao réu reincidente, cuja pena-base 
   fora fixada acima do mínimo legal.
II - Na espécie, a sentença 
   encontra-se devidamente fundamentada, expondo, de modo inequívoco, 
   as razões de convencimento do magistrado que o conduziram à fixação 
   do regime inicial fechado para cumprimento da pena.
III - Recurso 
   desprovido.